Tribunal: TJMT
Processo: 1001609-22.2022.8.11.0010
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001609-22.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO SCHNEIDER - CPF: 362.264.401-04 (APELADO), JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE - CPF: 387.960.581-53 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CLOVIS ROTILI - CPF: 338.544.160-91 (APELANTE), MIRIAM MATTIONI - CPF: 768.425.680-72 (ADVOGADO), VANIA LIBRELOTTO ROTILI - CPF: 531.870.161-20 (APELANTE), DIONNY RAFAELLY ROTILI - CPF: 019.876.981-42 (APELANTE), ELISVANIA MARA DOS SANTOS VIEIRA - CPF: 045.869.591-26 (APELANTE), DANNY ALEXSANDER ROTILI - CPF: 010.849.901-48 (APELANTE), AMANDA DE OLIVEIRA IVO ROTILI - CPF: 019.180.821-03 (APELANTE), DAVI MARTINOTTO - CPF: 956.580.761-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISVANIA MARA DOS SANTOS VIEIRA - CPF: 045.869.591-26 (TERCEIRO INTERESSADO), CLOVIS ROTILLI - CPF: 338.544.160-91 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA DE OLIVEIRA IVO ROTILI - CPF: 019.180.821-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL AGRÍCOLA. DERIVA DE HERBICIDA. DANOS EM LAVOURA VIZINHA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação indenizatória ajuizada por produtor rural em face do espólio de proprietário vizinho, em razão de suposta deriva de herbicida 2,4-D, aplicado na pastagem da propriedade lindeira, que teria causado severa fitotoxicidade em 74 hectares de lavoura de algodão do autor, resultando em perdas econômicas significativas. A sentença reconheceu o nexo causal entre a aplicação do herbicida e os danos constatados, condenando os réus ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 333.978,46 e danos morais no valor de R$ 7.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há nexo de causalidade entre a aplicação do herbicida e os danos à lavoura do autor; (ii) apurar se a indenização por danos materiais foi corretamente quantificada com base no algodão em pluma; (iii) determinar se é cabível a indenização por danos morais nas circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova técnica e testemunhal evidencia correlação entre a aplicação do herbicida 2,4-D na propriedade vizinha e os danos verificados na lavoura do autor, com destaque para laudos de engenheiros agrônomos, inspeção oficial do INDEA/MT e declarações extrajudiciais dos réus que corroboram a tese autoral.

4. O conjunto probatório formado por laudos, testemunhos e inspeções técnicas é suficiente para caracterizar a responsabilidade civil dos réus, nos termos do art. 927 do CC, não se tratando de presunção ou suposição, mas de evidência técnica idônea.

5. A sentença, ao fixar a indenização com base no valor de mercado do algodão em pluma, incorreu em extrapolação indevida, pois a área danificada não foi colhida nem submetida a beneficiamento, o que inviabiliza o uso desse parâmetro indenizatório.

6. A indenização deve observar o valor do algodão em caroço à época do dano (safra 2021), bem como os custos efetivamente comprovados com o plantio, a serem apurados em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 491, §§ 1o e 2o, do CPC.

7. A condenação por dano moral não se sustenta, por ausência de comprovação de violação a direito de personalidade ou sofrimento extraordinário, tratando-se de prejuízo patrimonial inerente à atividade agrícola e aos riscos econômicos do setor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O proprietário de imóvel rural responde pelos danos causados por deriva de herbicida aplicado em sua propriedade, quando comprovado o nexo causal com os prejuízos à lavoura vizinha.

2. A indenização por dano material deve observar o valor do produto em sua forma bruta (algodão em caroço), quando não comprovada a colheita ou beneficiamento da safra atingida.

3. A inexistência de abalo psíquico extraordinário afasta a configuração de dano moral em hipóteses de prejuízo patrimonial típico da atividade agrícola.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 927 e 944; CPC, arts. 373, I, e 491, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível no 0001252-28.2018.8.11.0098, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 08.11.2023; TJ-MG, Apelação Cível no 5005156-04.2019.8.13.0672, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 02.10.2024; TJ-DF, Apelação Cível no 0032276-56.2016.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Rodrigues, j. 13.06.2018; TJ-MT, Apelação Cível no 1026565-60.2021.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DIONNY RAFAELLY ROTILI, DANNY ALEXSANDER ROTILI e VÂNIA LIBRELOTTO ROTILI
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara, nos autos da
Ação de Indenização ajuizada por
CARLOS ALBERTO SCHNEIDER
,
que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 333.978,46, bem como ao pagamento de danos morais no importe de R$ 7.000,00, além do ônus da sucumbência.

Em suas razões, os apelantes sustentam que o laudo pericial apresentado nos autos restou inconclusivo quanto à comprovação do nexo causal entre a aplicação do herbicida 2,4-D e os danos alegados pelo autor. Ainda, aduzem a ausência de prova inequívoca quanto ao efetivo dano e sua extensão, especialmente em razão da ausência de análise química das plantas, inexistência de talhão testemunha e ausência de delimitação precisa da área afetada.

Além disso, questionam os critérios utilizados para o cálculo da indenização, sobretudo a utilização de preços e produtividades de safras anteriores, desconsiderando os custos de produção e o tipo de algodão colhido (em caroço, e não em pluma).

Por fim, impugnam a condenação por danos morais, argumentando que não houve conduta ilícita ou dolosa por parte dos réus.

Com isso, pleiteia a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas no Id. 285169049.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Na origem, trata-se de ação indenizatória ajuizada por Carlos Alberto Schneider em face do espólio de Clóvis Rotili, representado por Dionny Rafaelly Rotili, Danny Alexsander Rotili e Vânia Librelotto Rotili.

O autor alegou ser proprietário de imóvel rural limítrofe ao dos réus e que cultiva algodão em sua propriedade. Informou que, em meados de maio de 2021, observou comportamento anormal em sua plantação, com atrofia das plantas e das folhas, constatando que tal fato decorreu da aplicação do herbicida 2,4 D na pastagem da propriedade rural dos requeridos. Alegou que o evento resultou na perda da produção equivalente a 74 hectares, o que corresponderia a 179,67 arrobas por hectare de algodão em caroço (Id. 86273819 – pág. 5 – autos de origem).

Regularmente citados, os réus apresentaram contestação, negando a responsabilidade pelos danos noticiados e sustentando que estes decorreram, na verdade, de problemas de compactação do solo e de condições climáticas adversas ocorridas no referido período, e não da aplicação do herbicida.

A demanda teve instrução processual extensa e minuciosa, com robusta produção probatória por ambas as partes. Foi realizada, ainda, perícia judicial, cujo laudo foi anexado aos autos (Id. 126212765 – autos de origem). Remanescendo interesse das partes na produção de prova oral, foi designada audiência de instrução e julgamento.

Encerrada a instrução processual, o d. juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão autoral.

Constou da sentença recorrida, no essencial:

“[...]

O autor é um produtor rural que cultiva algodão em sua propriedade denominada Fazenda Minuano; informou que o cultiva em 820 ha (oitocentos e vinte hectares), porém um dia foi constatado dano em 74 ha (setenta e quatro hectares) dessa lavoura.

O que foi constatado é um comportamento anormal das plantas dessa porção, havendo atrofia com sintomas de fitotoxicidade oriunda de princípio ativo do herbicida 2,4 D.

O herbicida em questão foi aplicado em pastagens da propriedade lindeira, pertencente aos réus, por isso, haveria inversão térmica ou deriva do produto após a aplicação que fez com que atingisse parte da lavoura da propriedade do requerente e causasse o dano constatado.

[...]

Voltando à linha cronológica dos fatos, a constatação do dano se deu em março de 2021, conforme “laudo” com declaração do gerente da fazenda do autor, onde relatou que o técnico agrícola responsável por monitorar a lavoura havia detectado um comportamento anormal na lavoura com atrofia das plantas e folhas, o que concluíram ser possivelmente uma inversão térmica ou deriva devido à aplicação do herbicida 2,4 D e, pesquisando na região, descobriram que o produto foi aplicado na propriedade vizinha pertencente à Vânia Librelotto Rotili; declarou, ainda, que, naquela fazenda, foi atendido pelo funcionário Laercio que confirmou a aplicação daquele herbicida nas pastagens (id. 86273822).

Além disso, o engenheiro agrônomo Savio José da Costa Silva esteve no local dos fatos e observou uma severa fitotoxicidade na cultura do algodão por efeito da deriva de produtos do grupo químico O – mimetizadores da auxina ou hormonais aplicados em pastagem próxima, também visitou a área de pastagem adjacente e observou plantas daninhas mortas por aplicações herbicidas, evidenciando a fonte da deriva ou inversão térmica claramente, tudo conforme laudo agronômico juntado aos id. 86273824 e 86273825.

Posteriormente, este profissional foi ouvido em juízo, na audiência instrutória realizada nos autos, e ratificou suas declarações no laudo, narrando que, quando chegou na propriedade do autor, detectou uma deriva de produto hormonal na lavoura e que havia uma pastagem próxima com plantas daninhas apresentando os mesmos sintomas de fitotoxicidade do algodão, constatou que haviam estruturas reprodutivas atrofiadas, o que com certeza acarretou perda de produtividade porque a planta não se recuperou mais, inclusive, contou que foi utilizado um produto hormonal doado pelo vizinho (Clóvis) para tentar recuperar as plantas, mas não houve melhora; explicou, ainda, que o herbicida 2,4 D é um produto extremamente volátil e o simples contato com a planta a atrofia e causa inversão térmica, podendo ter uma deriva de 1 km (um quilometro) ou 1,5 km (um quilometro e quinhentos metros) para chegar até a planta, podendo acontecer em reboleira; afirmou, por fim, que sintomas de outros fatores como geada ou chuva são diferentes daqueles ocorridos, a geada, por exemplo, queima as ponteiras das folhas, o que não ocorreu, os sintomas verificados são específicos de produto.

Alguns dias depois, houve ainda uma inspeção do INDEA/MT no local, conforme termo de inspeção e fiscalização n. 045.042/2021 anexado ao processo ao id. 86275813, dando conta de que os fiscais do instituto estiveram na propriedade denominada Fazenda Minuano, pertencente a Carlos, a fim de atenderem uma denúncia de deriva de aplicação de agrotóxicos e que constataram que havia sintomas de fitotoxicidade na lavoura de algodão, a saber: encarquilhamento de folhas e perda de estruturas como flores e botões folhais.

O termo também traz relatos do requerente e de seus funcionários no sentido de que houve a aplicação de herbicida para limpeza de pastagem na propriedade vizinha e houve a deriva, atingindo a lavoura de algodão, mesmo sentido dos relatos também apresentados no B.O. n. 2021.128209, comunicado pelo autor.

Após a referida constatação, as partes tiveram uma série de tratativas pré-processuais até o efetivo ajuizamento da presente ação, em maio do ano seguinte,
visando a resolução pacífica do conflito
.

Os diálogos anteriores ao processo foram trazidos e destacados por ambos os polos processuais junto às peças que apresentaram nos autos, assim, temos provas, representadas por conversas através do aplicativo WhatsApp, gravações de áudio e atas notariais, produzidas por ambos os lados de que
houveram extensas negociações antes da propositura da demanda e alguns pontos da referida negociação merecem destaques por serem muito relevantes para o deslinde do caso
.

Os documentos listados instruem a petição inicial e a contestação e, em linhas gerais, indicam em um primeiro momento um diálogo amistoso e até de mutuo entendimento pela existência e causa do dano.

[...]

A partir daí as teses defensivas apresentadas em fase processual indicam que os réus passaram a se agarrar em uma gama de hipóteses para justificar a ocorrência do dano, em contestação se elenca “compactação na área”, “estiagem” e “geada” como causas do dano e se afirma que tais problemas estão “cabalmente demonstrados”.

Também durante a fase pré-processual do conflito
, consta que o autor e o extinto Clóvis e o filho Dionny
realizaram reuniões extrajudiciais promovidas pelo requerente, sempre tentando a autocomposição
; as reuniões foram gravadas conforme as mídias que se encontram encartadas ao id. 86276793.

Nesses encontros ainda havia um clima de concordância e mutuo entendimento entre os envolvidos
, Clóvis e o filho Dionny
em nenhum momento levantavam hipótese de que o dano tivesse outra causa senão a aplicação do herbicida
.

Clóvis chega a dizer que ele e os filhos
não tinham noção de que o produto poderia ir tão longe, que não passava pela sua cabeça que isso aconteceria, pois eles têm muito cuidado e que, a partir do ocorrido, proibiram o uso do produto em sua propriedade
e agora iriam “meter” a roçadeira como faziam antigamente e Dionny relata que fez a aplicação e falou para o “menino” cuidar com o vento ou hora quente para aplicar o produto, mas “infelizmente...”.

Além disso, na reunião com Dionny, o autor disse querer que ele trouxesse um consultor ou agrônomo independente na propriedade, especialista em algodão, para que também fornecesse uma opinião aos réus, já que a opinião que estava dando acerca do dano era aquela prestada pelo seu consultor que presta serviço em sua propriedade, além de orientar que ele conversasse com um responsável pela venda do algodão, indicando, inclusive, pessoa ligada a uma cooperativa da qual Dionny é também associado, a fim de obter informações acerca do preço da arroba de algodão.

As sugestões em questão parecem, no entanto, terem sido ignoradas pelos réus
, já que não foram abordadas por eles na contestação e a peça defensiva não se encontra instruída com qualquer documento referente a alguma consulta realizada a algum profissional especializado no plantio ou comercialização de algodão.

Ainda assim e
não está totalmente claro o porquê, em dado momento, os réus passaram a discordar da causa do dano
, tanto é que na gravação de áudio juntada ao id. 86275834, referente a conversa entre o autor e
um dos filhos de Clóvis, o filho diz que o problema do algodão não seria referente à aplicação do herbicida, mas haveria problema de solo
.

[...]

Um estudo técnico foi produzido e trazido pelos réus muito depois
, conforme acostado ao id. 104708463, e bem se diga que se trata de estudo que não foi realizado diretamente na área do dano;
quem o assina, o geólogo Salatiel Alves de Araújo
, relata na introdução do estudo que a análise foi realizada a partir de informações advindas de imagens de satélite e de informações colhidas no próprio processo.

O estudo concluiu que o local do dano apresenta padrões geométricos regulares, o que não é compatível com os padrões não geométricos que se apresentam em casos de deriva, além disso, diz que as condições meteorológicas do momento da aplicação do herbicida 2,4D eram propícias para a aplicação e não ocasionariam a deriva, bem como conclui que “a diminuição da produtividade” alegada pelo autor pode ter se originado de fatores externos como o veranico observado no período, declividade maior, solo mais pobre, geadas, precipitações anômalas, atraso no início da plantação e microexplosão detectada no período.

[...]

Bem se vê, portanto, que as partes,
autor e réus, apresentaram laudos bem contrastantes sobre a questão
, mas, durante a instrução processual,
o juízo deferiu o pedido dos requeridos pela realização de perícia judicial
, prova produzida conforme laudo de id. 126212765 e 173846660.

O engenheiro agrônomo Davi Martinotto, CREA-MT RN 1200635116,
nomeado pelo juízo
para realização da perícia,
concluiu [...]

que os sintomas apresentados nas fotos dos algodoeiros mostram uma anormalidade de forma, textura e coloração
e que
a fitotoxicidade por produtos químicos é a causa mais provável para tanto
.

Veja que,
enquanto o laudo pericial produzido em juízo e aquele produzido pelo autor foram produzidos por engenheiros agrônomos
e, portanto, profissionais que são especialistas e que lidam diretamente com a produção agrícola,
o laudo produzido pelos réus foi realizado por geólogo especializado em sensoriamento remoto
, ou seja, por
profissional sem especialidade relacionada à cultura de algodão ou mesmo à produção agrícola no geral
.

Os laudos produzidos pelos engenheiros agrônomos, além do laudo emitido pelo INDEA,
chegaram a uma conclusão análoga acerca da causa do dano
,
apenas o laudo produzido pelo profissional não atuante nem especializado na área contrasta quanto à causa
.

Corroborando com isto,
foi ouvida em audiência instrutória a testemunha José Ney
, a qual relatou prestar consultoria agrícola há 15 (quinze) anos e trabalhar com atividade agrícola há 37 (trinta e sete) anos, tendo
experiência com a cultura de algodão.
[...]
Afirmou também que o sintoma da planta é inconfundível
e muito específico quando se tem algum
problema com a oxina, ativo do 2,4D
e similares e que, por sua experiência em análise da lavoura,
a conclusão é que houve fitotoxicidade por esse ativo
.

[...]

Além de tudo isso, ainda existem outros pontos que descredenciam conclusões diversas para o caso.

Primeiro porque outros fatores alegados pelos réus como questões de solo ou condições climáticas certamente influenciariam toda a lavoura e não apenas um talhão como ocorreu no caso.

[...]

Outro ponto que merece destaque é que o laudo produzido pelo réu indica que na data da aplicação do herbicida haveria condições meteorológicas favoráveis, afastando-se a possibilidade de deriva do produto, mas o próprio laudo indica que foi utilizada a data de aplicação informada por Dionny, não há qualquer comprovação nos autos de que a aplicação se deu na data informada por ele ao geólogo (id. 104708463).

[...]

Nesse cenário, temos que a princípio, antes do ingresso da ação, havia um consenso entre as partes acerca da ocorrência e causa do dano, mas, por razões não totalmente conhecidas, os réus passaram a se agarrar a diversas hipóteses soltas e sem fundamento para tentarem se ver livres da responsabilidade pelo acontecido, porém, proposta a ação, as provas produzidas corroboram, majoritariamente, a adução do autor, isto é, a ocorrência de dano em sua lavoura de algodão decorrente da aplicação do herbicida 2,4 D em pastagem na propriedade dos réus.

Portanto, a pretensão autoral de ressarcimento do dano material experimentado pelo dano em sua lavoura merece procedência.

Assim sendo,
a fim de estipular a extensão do dano
, verifico que o perito judicial nomeado delimitou que o talhão da propriedade do autor onde ocorreu o dano soma 98,70 ha (noventa e oito hectares e setenta ares), mas
o requerente indicou que o dano se deu em 74 ha
(setenta e quatro hectares) da referida área que significou,
com base na produtividade da área normal
,
uma perda de 15,25 @
(quinze arrobas e vinte e cinco centésimos de arroba)
de pluma
e
20.424 kg
(vinte mil quatrocentos e vinte e quatro quilos)
de caroço de algodão
,
o que representaria o valor de R$ 333.978,46
(trezentos e trinta e três mil novecentos e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos) em prejuízo
.

[...]

Além disso, entendo que os danos à lavoura do autor, ao frustrar sua justa expectativa de colheita em razão de ato ilícito e, portanto, fator não intrínseco à cultura, gerando-lhes prejuízos diante do que esperava comercializar naquela safra, também traz evidente abalo moral a ser indenizado. [...] Portanto,
entendo ser suficiente para reparar o abalo sofrido o quantum de R$ 7.000,00 (sete mil reais)
.

Ante ao exposto,
julgo procedente

a pretensão autoral
para
condenar
os réus ao pagamento de indenização por
dano material
no valor de
R$ 333.978,46 (trezentos e trinta e três mil novecentos e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos)
corrigido monetariamente pelo índice INPC desde o evento danoso e acrescido de juros moratórios de 1% a.m. (um por cento ao mês) a partir da citação e ao pagamento de indenização por
dano moral
no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais)

acrescido de correção monetária pelo índice INPC a contar da data do arbitramento e de juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês) a partir do evento danoso e, consequentemente,
declaro extinto o feito com resolução de mérito
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. [...]”.

A controvérsia restringe-se à suposta ocorrência de deriva de herbicida aplicado em propriedade lindeira, que teria ocasionado prejuízo à lavoura de algodão do autor/apelado. A sentença acolheu integralmente o pedido inicial, fixando indenizações por danos materiais e morais.

Pois bem.

Os apelantes sustentam, em síntese, a ausência de nexo causal e a inconclusividade da prova pericial, notadamente do laudo complementar. Alegam, ainda, inadequação nos critérios adotados para a quantificação do dano material, argumentando que houve equívoco na consideração de algodão em pluma para fins indenizatórios, sendo que a produção efetivamente afetada dizia respeito a algodão em caroço. Por fim, impugnam a condenação por danos morais.

De início, no que tange ao nexo de causalidade, entendo que a prova técnica e testemunhal coligida aos autos é clara ao evidenciar a correlação entre a aplicação do herbicida 2,4-D e os danos verificados na lavoura do autor. Embora o laudo pericial indireto, em sua conclusão, aponte a impossibilidade de se identificar, com absoluta precisão, a causa exclusiva dos danos, há nos autos robusto conjunto probatório que corrobora a tese autoral, devidamente submetido ao contraditório.

O engenheiro agrônomo ouvido em juízo confirmou, com base em inspeção
in loco
, a presença de severa fitotoxicidade na lavoura do apelado, compatível com a ação de herbicidas hormonais, como o “
2,4-D”
, destacando, inclusive, a existência de plantas daninhas mortas na pastagem lindeira. Essa constatação técnica é reforçada pelas informações constantes no termo de fiscalização do INDEA/MT, bem como pelos diálogos travados em sede extrajudicial, nos quais se verifica reconhecimento implícito da deriva por parte dos requeridos, especialmente Dionny e Clóvis (já falecido).

Ademais, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, encargo do qual se desincumbiu de forma satisfatória. Ao contrário do que alegam os apelantes, a sentença não se funda em meras presunções, mas em conjunto probatório coeso e idôneo, composto por documentos técnicos, testemunhos e elementos fáticos consistentes.

Diante disso, não há vício no acervo probatório que afaste o dever de indenizar. Restaram comprovados o dano e o nexo de causalidade com a conduta dos apelantes em sua propriedade, impondo-se, portanto, a responsabilidade civil pelos prejuízos suportados pelo autor, nos termos do artigo 927 do Código Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – APLICAÇÃO DE HERBICIDA VIA AÉREA EM DETRIMENTO DA FORMA TRATORIZADA, CONFORME INDICADO NA BULA – “DERIVA DO PRODUTO” – DANIFICAÇÃO DA LAVOURA VIZINHA – PRESSUPOSTOS PARA A RESPONSABILIZAÇÃO PRESENTES – DANOS MATERIAIS, EMERGENTES E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – PRECEDENTES EM CASOS ANÁLOGOS – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO PROVIDO.
O proprietário de lavoura responde pelos danos decorrentes de sua conduta que, ao aplicar herbicida e/ou agrotóxico
, por meio de aeronave, que deveria ser realizada de forma tratorizada,
atinge a lavoura lindeira causando a morte da plantação
de melancias. Danos materiais e emergentes suficientemente comprovados, assim como os lucros cessantes, haja vista que o lucro esperado pelo autor se tornou inexistente. O dano moral está demonstrado, pois se presumem os sentimentos de impotência, abatimento e inconformismo de quem se depara com a repentina deterioração material de plantação, cujo cultivo exigiu esforço próprio e árduo trabalho.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001252-28.2018.8.11 .0098, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023)

De outro lado, entendo que assiste razão parcial aos apelantes quanto à metodologia adotada para a quantificação do dano material.

Com efeito, a sentença utilizou como referência o valor do algodão em pluma para fixação da indenização, conforme pleito formulado pelo autor na petição inicial, condenando os apelantes ao pagamento de R$ 333.978,46 a título de danos materiais. Todavia, não se atentou para a distinção técnica e econômica existente entre o algodão em pluma e o algodão em caroço.

O algodão em pluma é o produto beneficiado, resultante do processo de descaroçamento, que demanda custos adicionais com frete, classificação, análise de qualidade (HVI), encargos tributários e operacionais. Esses custos, a toda evidência, não foram suportados pelo autor em relação à área danificada, uma vez que esta sequer foi colhida de forma integral ou submetida a beneficiamento, tratando-se, portanto, de uma expectativa presumida de renda, cuja conversão direta em valores de mercado do produto implica extrapolação não amparada pelo conjunto probatório.

Quando colhido, o algodão se apresenta em sua forma bruta, denominada
“algodão em caroço”
, a qual passa por processo de beneficiamento que separa a fibra (pluma) da semente. O valor atribuído à pluma no mercado final reflete, portanto, custos operacionais expressivos, tais como transporte, classificação, beneficiamento industrial, tributos incidentes e encargos logísticos e de armazenagem.

Tais despesas, contudo, não foram efetivamente arcadas pelo autor, tendo em vista que o insucesso da colheita inviabilizou a comercialização do produto. Assim, não se mostra juridicamente admissível utilizar o valor da pluma como parâmetro indenizatório, sob pena de se configurar enriquecimento sem causa e presunção de despesas não comprovadas, em afronta ao princípio da reparação integral, o qual impõe que a indenização se dê na exata medida do dano, conforme dispõe o artigo 944 do Código Civil, que assim preconiza:

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização.”

Nessa perspectiva,
a indenização deve se basear no valor médio do
algodão em caroço vigente à época da safra
prejudicada
— ano de 2021 —,
acrescido dos custos efetivamente despendidos com o plantio
. Tal critério assegura ao autor a recomposição do investimento frustrado e da expectativa legítima de ganho, sem incorrer em projeções arbitrárias ou majoradas, destituídas de respaldo probatório.

Ademais, embora os apelantes tenham indicado o montante de R$ 75.633,00 como valor indenizável a título de danos materiais, entendo que os elementos probatórios constantes dos autos evidenciam que a obrigação indenizatória pode extrapolar tal quantia. Todavia, o quantum exato da indenização deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, mediante produção de prova específica acerca da extensão do dano material,
em especial dos custos efetivamente incorridos e da cotação mercadológica pertinente
, nos termos do artigo 491, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ACIDENTE - CAMINHÃO QUE ATINGIU CASAS - INEXATIDÃO DOS PREJUÍZOS - VALORES A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - POSSIBILIDADE. -
Comprovado o dano
, mas diante da dificuldade de mensurar com exatidão os prejuízos sofridos pela parte autora,
é possível sua apuração, em fase de liquidação de sentença
.” (TJ-MG - Apelação Cível: 50051560420198130672, Relator.: Des.(a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 02/10/2024, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/10/2024) (g.n).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. EXTENSÃO DO DANO. POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ART. 491, II E § 1o NCPC. 1.
A reparação do dano material depende da efetiva demonstração do prejuízo patrimonial
,
podendo-se, é claro, relegar à liquidação
, quando for o caso, a extensão desse dano, particularidade esta que, a toda evidência, não elide a parte requerente de demonstrar os elementos constitutivos do seu direito (CPC, artigo 373, inciso I). 2. O CPC/2015 inovou no seu art. 491, II, trazendo a possibilidade de, mesmo em demandas com pedido certo e determinado, a condenação poder ser genérica, em razão da apuração do montante devido que, nesse caso, depende da produção de prova pericial que é excessivamente onerosa.
Cabível, portanto, a quantificação da indenização na fase de liquidação de sentença.
3. Conclui-se pela prescindibilidade da prova pericial para constatar a existência do dano e do dever dos apelados de indenizar os apelantes pelo dano material sofrido, a ser quantificado na fase de liquidação de sentença. 4. Recurso conhecido e provido.” (TJ-DF 20160111121243 DF 0032276-56 .2016.8.07.0001, Relator.: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 13/06/2018, 6a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/07/2018 . Pág.: 404/457)

No que se refere à indenização por
danos morais
, com o devido respeito ao entendimento adotado pelo juízo de origem, entendo que a condenação não se sustenta diante das peculiaridades do caso concreto.

Não se ignora a frustração experimentada pelo autor, tampouco a complexidade da situação enfrentada.
Contudo
, a jurisprudência consolidada, com respaldo na doutrina majoritária, é firme ao reconhecer que o mero dissabor, aborrecimento ou prejuízo de ordem patrimonial não configura,
por si só
, dano moral indenizável. Para tanto, é imprescindível a demonstração de efetiva lesão à dignidade, à honra, à imagem ou à integridade psíquica do ofendido.

No presente caso, trata-se de atividade rural de produção agrícola, que, por sua própria natureza, está sujeita a intempéries, oscilações climáticas e riscos inerentes à operação produtiva. Tais circunstâncias impõem ao produtor um padrão de resiliência frente a eventuais prejuízos, não sendo razoável presumir que tais infortúnios, comuns à dinâmica da atividade, configurem abalo moral passível de reparação.

Como é cediço,
“A indenização por dano moral (...) somente é cabível quando restar demonstrado que o
ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima
, agredindo
sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique
, que
ultrapassem o simples aborrecimento diário
; a indenização com base no referido dano não possui valor patrimonial, sendo necessário aferir, em cada caso, a existência ou não de ofensa aos direitos personalíssimos da parte.”

(TJ-MT 10265656020218110003)

Assim, não se extrai dos autos qualquer elemento probatório que evidencie abalo psicológico extraordinário, sofrimento íntimo severo ou humilhação injusta. Ressalte-se, inclusive, que houve tratativas extrajudiciais harmônicas para a resolução do conflito, tratando-se, no caso, de questão estritamente vinculada à atividade econômica, que atingiu, tão somente, a esfera patrimonial do autor/apelado. Dessa forma, a meu ver, não se configura o dano moral passível de indenização.

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto, para reformar parcialmente a sentença recorrida, nos seguintes termos:

a)

excluir a condenação
ao pagamento de indenização por
danos morais
;

b)

determinar que o valor da indenização por danos materiais
seja apurado em sede de liquidação de sentença,
considerando-se como parâmetros
:
(i)
a cotação do algodão em caroço referente ao ano da safra atingida (2021) e
(ii)
os custos efetivamente comprovados com o plantio na área danificada;

c)

mantém-se, no mais, os demais termos da sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionada desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025